Tribunal: STF
Processo: ARE 835286
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada, de modo que é inadmissível o agravo, segundo orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    O tema constitucional do recurso extraordinário não foi objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 



    Não há repercussão geral a questão acerca de modificação de valor fixado a título de indenização por danos morais. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.